Tribunal: STF
Processo: Rcl 6383
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Rcl nºs 2.138/DF e 2.186/DF e nas Pet nºs 3.053/DF e 3.211/DF. Ausência de prerrogativa de foro. Agravo regimental não provido.



    1. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não fez parte.



    2. A prerrogativa de foro defere-se em razão do cargo ou do mandato ainda titularizado, não em razão da pessoa. Assim, não goza de prerrogativa de foro o ex-agente político.



    3. Agravo regimental não provido.